Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-64.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-64.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.060.101-41 (EMBARGANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), OELDSON VALMIR CESAR LEMOS - CPF: 010.255.151-02 (EMBARGANTE), TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.506.841-87 (EMBARGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DA ÁREA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – CLANDESTINIDADE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU DECISÃO SURPRESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO – PRODUÇÃO DE PROVA QUE É DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA COM A PROVA DA POSSE – BENFEITORIAS – RESSARCIMENTO INCABÍVEL – PERMISSÃO QUE NÃO GERA DIREITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002620-64.2020.8.11.0040

EMBARGANTES: GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA e outros

EMBARGADA: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse - Força Nova com Tutela Antecipada de Urgência nº 1002620-64.2020.8.11.0040, na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
, em que se julgou procedente a reintegração de posse.

Os embargantes afirmam que “
o caso não trata de mera detenção pelos Embargantes, pois o início do exercício possessório se deu por meio da ocupação direta do Lote 168, cultivando-o para o seu sustento e, a partir disso, erigindo benfeitorias”.

Prequestionam os “
artigos 355, 370, 442, 558 e 561, do CPC, artigos 1.196, 1.200 e 1.208, do Código Civil, bem como o art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, possibilitando, caso necessário, a interposição de recursos às instâncias superiores.
” (id. 158338166).

Sem resposta aos embargos (id. 159631156).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
GLEYDIANE PEREIRA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse - Força Nova com Tutela Antecipada de Urgência nº 1002620-64.2020.8.11.0040, na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
, em que se julgou procedente a reintegração de posse.

Em que pese aludir a parte embargante que ao caso não se aplica a mera detenção, isto já foi suficientemente discutido no acórdão embargado, em que se concluiu sim pela existência do instituto.

Eis o voto, em suma:

“[...] Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado conceder tutela antecipada
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Na inicial, em suma, a apelada alegou que autorizou a posse à sua filha e esposo, ora apelantes. A autorização se deu pelas complicações da saúde do falecido Ênio, que veio à óbito em setembro de 2019. Enquanto estava em tratamento, os apelantes ficaram na posse do bem, por autorização.

As notícias de esbulho ocorreram via BO em 10/02/2020 e 16/03/2020, sobre fatos ocorridos em 09/02/2020 e 14/03/2020, após o falecimento de Ênio. Houveram ameaças à apelada e imposição do pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a desocupação, pela filha e genro, apelantes (id. 149766261):

O imóvel encontra-se cadastrado em nome da apelada perante o INCRA, em contrato de concessão de uso datado de 04/04/2011 (id. 149766262), e há autorização de ocupação desde 01/04/2004 ao Sr. Ênio, seu falecido esposo.

Na certidão de óbito de Ênio consta que convivia em união estável com a apelada (id. 149766262, p. 06).

Apesar de os apelantes afirmarem que a apelada nunca teria exercido a posse, acabam confessando que ela fez uso do imóvel antes deles, ao afirmar na contestação (id. 149766271):

Os apelantes chegam a afirmar que a posse da apelada e de Ênio seria dissociada do espírito da lei de reforma agrária, mas isso não lhes autoriza a se manterem no imóvel sem qualquer título. Eventual irregularidade da posse frente aos órgãos deve por estes ser aferida, não podendo os apelantes defender direito alheio em ação que tem outra finalidade. Esta não é a via adequada, e nem justifica a justeza da posse dos apelantes, que tem origem de posse omitida em todo o feito, pois proveniente de autorização.

A autorização de posse concede o uso pelos possuidores diretos, mas preserva a posse indireta a quem autoriza, e ao pleitear a posse, sendo negada, nasce o esbulho possessório, que ocorre em menos de ano e dia do ajuizamento da ação:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

T
ranscrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO, no sentido de que “O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

A posse do possuidor indireto continua por assegurada quando da realização de eventual tratativa, seja de arrendamento, comodato, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

Verifica-se que a posse dos apelantes estava restrita a uma condição, qual seja a permissão da apelada, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse (dos apelantes) passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando “há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo” (MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

É certo que os apelantes estavam no imóvel por autorização da apelada e do falecido Ênio. Inclusive, afirmam que, quando chegaram no imóvel, havia pastagem e casa construída, indícios de posse em momento anterior, que era exercida pela apelada e o de cujus (id. 149766271):

Mesmo ao conceder a autorização a terceiro para residir ou usar o imóvel há posse pela apelada, de maneira indireta, e há direito de reintegração, caso se descumpra a ordem de desocupação.

Aponto também que os apelantes confessam que “são pessoas que adentraram ao imóvel com autorização” (id. 149764551):

Ressalta-se que, nos termos do art. 374, III, do CPC, “Não dependem de prova os fatos [...]
admitidos no processo como incontroversos”.

Assim, “Sendo a permissão um ato expresso e a tolerância um ato tácito de exercício da posse sobre o bem, por autorização do possuidor, dono da coisa possuída, o exercício da posse sob autorização e consentimento, tanto num como noutro caso, não induzem direito potestativo, ou seja, não geram direito possessório” (TJ-GO - Apelação (CPC): 03009297620108090100, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).

Apesar de dizerem, logo em seguida, que a apelada e o falecido teriam desistido deste direito, as provas apresentadas com a inicial dão conta do contrário, pois, efetivamente, alcançaram o direito de uso do imóvel pelo INCRA (id. 149766262), em documentos que já foram apresentados neste voto.

Os apelantes juntaram contas de energia, matriculas em escola, e etc, mas são contemporâneos, de 2019 ou 2020, em sua grande maioria. O fato de estarem investindo no imóvel, no momento, não descaracteriza a precariedade de sua posse, advinda de uma autorização de posse, que agora é resistida por eles. Destaco que a própria possessória foi ajuizada contra eles em 2020, ano do esbulho.

As contas de energia pagas são obrigação de quem no imóvel reside. As contas são de janeiro a maio de 2020, a despeito de se alegar posse há anos.

As declarações unilaterais juntadas pelos apelantes são frágeis, produzidas por aqueles que não se sabe sua parcialidade.

Ademais, declararam que a apelada não reside no imóvel e nele não cultivou, mas os próprios apelantes afirmaram que quando chegaram no imóvel havia casa, pasto e que a autora arrendava para o funcionamento de um bar.

Por mais que se conclua que ela não residiu ou cultivou o imóvel, em outra interpretação, mais uma vez não se descaracteriza a precariedade da posse dos apelantes, que iniciaram o uso do bem por autorização. Sendo a posse requerida e negada, nasceu o esbulho. A posse da apelada fica caracterizada justamente pelo seu fim produtivo, em autorizar que os apelantes ficassem no imóvel e da terra retirassem fruto, sem qualquer contraprestação.

O fato de a apelada ter outro endereço é evidente, pois se ausentou do imóvel para cuidar do falecido Ênio, deixando os apelantes na posse direta, mas isso, mais uma vez, não descaracteriza sua posse indireta.

Portanto, diante desse conjunto probatório, evidente que os apelantes eram meros detentores, enquadrando-se nos termos do art. 1.198 do CC/02, que estabelece que, “
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

O CC, art. 1.208, estabelece que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
MERA DETENÇÃO
– ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido, há de ser reconhecido o direito da autora/apelada, de se ver reintegrada na posse do imóvel sub judice (Artigos 560 e 561, do CPC/15).” (N.U 1020253-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA -
MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE
-

DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de
mero ato de tolerância
, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse. Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente” (N.U 0002642-10.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Evidenciado que a posse dos requeridos é proveniente de mera permissão/tolerância, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, já que a precariedade da posse, com a pretensão resistida, fica configurada.

Realizar audiência, quando já constatada a permissão pela parte autora, seria ato inútil/desnecessário. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Considerando a clara desnecessidade de produção de provas, não há óbice para o julgamento antecipado da lide, autorizado pelo art. 355 do Código de Processo Civil:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do "
art. 349”.

Em caso análogo, já se decidiu que “Não há se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa, já que a produção de provas não se mostrou essencial ao deslinde do feito, tampouco é necessário o despacho saneador quando o feito comporta julgamento antecipado do mérito, conforme disposto no artigo 357, do CPC.
O julgamento antecipado do feito não configura decisão surpresa
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414009-11.2019.8.12.0000, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 19/12/2019, p: 07/01/2020).

Este TJ já decidiu questão parecida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA –RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.” (N.U 1025313-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Ademais, comprovada que a posse dos apelantes é proveniente da posse indireta da apelada, e que esta e seu falecido companheiro usufruíram do imóvel anteriormente, tendo permissão de uso pelo INCRA, logicamente que é legítima ativa para propor a demanda. Por isso, inclusive, o juiz julgou procedente seu pleito de reintegração, que é mantido neste momento.

Sobre a retenção por benfeitorias, não cabível na espécie, pois o art. 584 do CPC estabelece que “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.

Neste sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida. Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.
O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.
Recurso desprovido.” (N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15%. Exigibilidade suspensa, pois os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023